Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO, herdeira de ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO, compareceu aos autos e realizou o depósito da quantia de R$4.463,06 (ID 42504546 e 42504910 – pág. 5). Intime-se, portanto, o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a suficiência do aludido depósito, bem como para requerer o que entender de direito. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator